Tribunal: TJDFT
Processo: 0741795-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA LEGAL. TAXAS DE JUROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Caso em exame
1. Apelação cível visando à nulidade da sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária, que julgou procedente os pedidos iniciais, para consolidar a posse e a propriedade do veículo à Instituição Financeira.
2. Questão em discussão
2. A possibilidade de revisão de cláusulas contratuais em contestação, nos autos da ação de busca e apreensão.
2.1. Abusividade das taxas de juros contratadas,
2.2. A necessidade de purgar a mora para discussão das cláusulas do contrato de financiamento.
III. Razões de decidir
3. Nos termos dos §§ 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004, a discussão das cláusulas contratuais na contestação ou em reconvenção pelo devedor fiduciante, nos autos da ação de busca e apreensão, somente é admissível quando houver purgado a mora. No presente caso, a devedora não purgou a mora.
3.1. No julgamento do REsp. 1.418.593/MS, pelo rito dos recursos repetitivos, o STJ pacificou o entendimento de que é necessário, para a purga da mora, o pagamento integral da dívida, ou seja, pagamento das parcelas vencidas e vincendas.
3.2. De acordo com o STJ (REsp no 1.061.530/RS), a revisão da taxa de juros em contrato bancário só é admitida em casos excepcionais, desde comprovada abusividade, que coloca o consumidor em excessiva desvantagem.
3.3. O Juiz é o destinatário da prova e a sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil), caso entenda que os elementos carreados, ou a falta destes, possibilitam o julgamento, poderá o magistrado proferir decisão, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa.
3.4. O caso exige apenas provas documentais para a sua solução tendo em vista se tratar de causa baseada em contrato de alienação com garantia, quando basta a comprovação da mora e a ausência de purgação para a procedência do pedido
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Nos termos dos §§ 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004, a discussão das cláusulas contratuais na contestação ou em reconvenção pelo devedor fiduciante, nos autos da ação de busca e apreensão, somente é admissível quando houver purgado a mora.”
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 596 e 648; STJ,
Temas 958 e 972, Súmula 382, REsp no 1.061.530/RS e REsp 973.827/RS.